Tribunal: STF
Processo: RE 1554223
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 141.937/2025)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “QUESTÃO DE ORDEM” SUSCITADA PARA AVOCAÇÃO DE MATÉRIA OBJETO DE OUTRO RECURSO EXTRAORDIÁRIO. REQUERIMENTO INDEFERIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM.



Relatório 



    1. Em 30.6.2025, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo foi provido, “para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão pela qual julgado procedente o Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851/SP, e restabelecer o acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que desproveu a Apelação Criminal n. 0001442-76.2019.8.26.0279 e confirmou a sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Itararé/SP (Ação Penal n. 0001442-76.2019.8.26.0279), que condenou os recorridos pela prática do delito de tráfico de entorpecente” (fl. 18, e-doc. 459). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 459).



    2. Contra essa decisão Caio Vinicius do Carmo Anesio opôs embargos de declaração (e-doc. 468), parcialmente acolhidos, “para suprir a omissão apontada e fazer incluir no dispositivo da decisão embargada a determinação de remessa destes autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado, veiculados no Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851” (fl. 8, e-doc. 470).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 18.8.2025, Caio Vinicius do Carmo Anesio interpôs agravo regimental (e-doc. 475), desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 15.9.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 479).



    4. Em 19.9.2025, pela Petição/STF n. 132.170/2025, Caio Vinicius do Carmo Anesio, requerente, suscitou “questão de ordem” (sic), alegando trânsito em julgado de sentença absolutória e perda do objeto deste recurso extraordinário. Os requerimentos foram indeferidos, na decisão e-doc. 485.



    5. Em 6.10.2025, pela Petição/STF n. 141.937/2025, o requerente suscita nova “questão de ordem” (sic), “a fim de que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, diante da expressa negativa da Corte inferior em acolher os Embargos de Declaração que visavam sanar as omissões e contradições relativas às questões subsidiárias remetidas por esta Suprema Corte – e, notadamente, pela interposição de novo Recurso Extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça –, avoque para si a análise e julgamento definitivo das matérias atinentes à detração da pena, à aplicação do redutor do tráfico privilegiado e à consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 1, e-doc. 489).



    Pede o acolhimento da “QUESTÃO DE ORDEM para o fim de: 



    1. Avocar para este Egrégio Supremo Tribunal Federal a análise e o julgamento definitivo das questões subsidiárias atinentes à detração da pena, à aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e à consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, que foram objeto da determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça, em face da expressa negativa de provimento aos Embargos de Declaração pela Corte inferior, que manteve as omissões e a insuficiente fundamentação, e da consequente interposição de novo Recurso Extraordinário. 



    2. Determinar a imediata análise e decisão sobre as referidas matérias, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional, a observância dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, e pondo fim a um litígio que se arrasta por tempo excessivo” (fl. 6, e-doc. 489).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. O requerente noticia ter interposto recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual analisados, por determinação do Supremo Tribunal Federal, os pedidos subsidiários veiculados no Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851, e pede que este Supremo Tribunal avoque a competência para julgá-los.



    Sem razão o requerente. 



    A análise recursal é adstrita à discussão abordada em suas razões. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, nos presentes autos eletrônicos, imiscuir-se em questões jurídicas estranhas às abordadas no Recurso Extraordinário n. 1.554.223, sob pena de contrariedade ao princípio da adstrição.



    Eventual recurso extraordinário, interposto com o objetivo de reformar ou anular decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual examinadas questões residuais do Agravo em Recurso Especial n. 2.806.851, será julgado nos autos eletrônicos correspondentes.



    Portanto, descabe cogitar-se de avocação da competência para julgar matérias não veiculadas no Recurso Extraordinário n. 1.554.223.



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos constantes da Petição/STF n. 141.937/2025.



    Considerando a certificação de trânsito em julgado (e-doc. 493), determino a baixa imediata dos autos eletrônicos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora